Tribunal: TJDFT
Processo: 0771793-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedente o pedido de reparação por danos materiais e improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Alega o recorrente ter sido privado do uso de seu veículo por cerca de cinco meses em razão da falha na prestação dos serviços pelo réu, que além de permanecer com o bem por um mês, danificou peça do veículo, o que gerou a necessidade de encaminhá-lo a outra oficina mecânica. Afirma que a situação ultrapassa os dissabores do cotidiano em razão da privação prolongada do uso do veículo, frustração da legítima confiança do consumidor, prejuízo a compromissos e atividades pessoais, além de transtornos que superam o tolerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se o vício no serviço prestado é capaz de violar direitos da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. Os documentados juntados aos autos demonstram que após o veículo do recorrente passar por quase um mês na oficina recorrida, os reparos não foram realizados a contento, necessitando da intervenção de outros profissionais da área. Por outro lado, as provas colacionadas não são suficientes para comprovarem que todos os danos subsequentes foram ocasionados pela conduta do recorrido. Conforme narrado pelo recorrente em sua inicial, o primeiro mecânico que teve contato com o veículo sequer foi capaz de identificar o problema do veículo.
6. Depreende-se que após a retirada do veículo da oficina recorrida, o veículo passou por outros profissionais e o êxito do conserto somente foi alcançado em junho de 2024, após várias profissionais terem contato com o veículo.
7. É certo que a situação vivenciada pelo autor trouxe uma série de transtorno e desgosto e foi capaz de lhe tirar o sossego, já que ficou sem o veículo por cerca de seis meses. Todavia, em face dos diversos vícios apresentados no veículo e os múltiplos diagnósticos realizados, não se verifica a presença do nexo de causalidade entre os danos extrapatrimoniais alegados e qualquer conduta imputável ao recorrido. Ausente esse elemento essencial à configuração da responsabilidade civil, não subsiste o dever de indenizar.
IV.DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o, 3o.